Tribunal: TJPA
Processo: 0876116-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876116-17.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSIRENE MARIA LOPES SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NÃO EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. AGRAVO DA SERVIDORA DESPROVIDO. AGRAVO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão que negou provimento ao pedido de revisão de seu enquadramento funcional e progressões horizontais não concedidas pela Administração Pública, com fundamento na ausência de efetividade no cargo, sendo sua nomeação anterior a 1988 e sem aprovação em concurso público. Agravo interno também interposto pelo Estado do Pará, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estável não efetivo, beneficiado pelo art. 19 do ADCT, tem direito à progressão funcional horizontal e ao reenquadramento em plano de carreira; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do trabalho adicional em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à efetividade, sendo esta indispensável para fruição de vantagens funcionais como a progressão horizontal e o reenquadramento em planos de cargos e carreiras.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1175, veda o reenquadramento de servidor estável não efetivo em novo plano de carreira, por ausência de concurso público e em respeito ao art. 37, II, da CF/88.

5.

A servidora, embora nomeada desde 1986, não comprovou ter ingressado no cargo mediante concurso público, nem preencheu os requisitos objetivos para a progressão funcional, recaindo sobre ela o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e locais distingue estabilidade de efetividade, reservando benefícios como gratificações e progressões apenas aos servidores efetivos.

7.

Quanto ao agravo do Estado do Pará, a atuação processual adicional de sua representação jurídica em sede recursal, aliada à complexidade da matéria e ao valor significativo da causa, justifica a majoração dos honorários advocatícios.

8.

A majoração para 20% revela-se desproporcional, sendo razoável a elevação de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §11 e art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1175 (RE nº 590.829, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014); STF, RE nº 1.286.380, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 29.03.2022; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0870091-56.2021.8.14.0301, Rel. João Batista Lopes do Nascimento; TJPE, Apelação Cível nº 0000228-12.2017.8.17.2400, Rel. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 28.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016802-79.2014.811.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0876116-17.2023.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível que manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão monocrática teve a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação."

Em razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a decisão merece reforma no tocante aos honorários advocatícios, requerendo majoração do percentual de 10% para 20% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC, argumentando que houve trabalho adicional decorrente da necessidade de apresentação de recurso pela parte adversa.

A agravante reitera as teses da apelação, alegando que está devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras no cargo que é passível de progredir horizontalmente, ao teor do artigo 18 do Estatuto do Magistério Paraense, portanto, não há nenhum óbice a sua progressão.

Defende ainda, que conforme entabulado no artigo 54 da Lei n.º Lei 9.784/1999, “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

DO AGRAVO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar se a condição de servidora estável não efetiva, prejudica o pedido de revisão de seu enquadramento, por meio de progressões

funcionais não concedidas pela Administração Estadual.

Do caderno processual, constata-se que a agravante é servidora pública estadual, nomeada desde 22/05/1986 para ocupar a função de Professora, laborando, por mais de 25 anos, até o 91º dia do pedido de aposentadoria na SEDUC, em 31/03/2011, e que vem recebendo remuneração sem as progressões pleiteadas, pois o Ente Estadual deixou de aplicar os artigos 8º e 18 da Lei Estadual n.º 5.351/1986, 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual n.º 4.714/1987, 14 e 25 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, que preveem a progressão funcional horizontal.

Entretanto, o exame da regularidade do enquadramento funcional obtido pela servidora, em classe inferior àquela que teria direito, mostra-se prejudicado pois o vínculo funcional com a Administração Pública, se deu por meio de contratação temporária, conforme Portaria de Admissão constante do id. 24080397, ou seja, sem a comprovação de que foi aprovada em concurso público, fato que não foi negado pela servidora.

Em tese fixada em sede de repercussão geral no Tema 1175/STF, há de vedação expressa ao enquadramento de servidor beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, senão vejamos:

Tema 1157/STF

Tese: É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Neste sentido, destaco o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1286380 RJ 0032669-14.2017.8.19.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/03/2022)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, colaciona-se julgado da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a saber:

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Inominado. Servidor público. Gratificação de titularidade. Necessidade de cargo efetivo. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não equivale à efetividade. Improcedência
.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada por servidor público estável com base no art. 19 do ADCT, visando à concessão da gratificação de titularidade e progressão vertical. Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a gratificação de titularidade e indeferindo a progressão vertical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratificação de titularidade pode ser concedida a servidores estáveis não efetivos e se a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT se equipara à efetividade.

III. Razões de decidir

3. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade, sendo esta última requisito indispensável para a concessão da gratificação de titularidade, conforme previsto no art. 37, II, da CF/88.

4. A jurisprudência pacífica do TJPA e do STF reforça a distinção entre estabilidade e efetividade, indicando que a progressão funcional e a gratificação de titularidade são restritas a servidores efetivos.

5. O autor, ocupante de cargo estável, mas não efetivo, não comprovou vínculo efetivo nos termos exigidos pelo art. 37, II, da CF/88, sendo, portanto, indevida a gratificação de titularidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado provido. Ação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0005110-66.2012.8.14.0301; STF, RE nº 590.829.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08700915620218140301 22347437, Relator: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) (grifei)

Não é diferente o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Apelação Cível. Servidor público estável não efetivo. Revisão de proventos. Piso nacional do magistério. Impossibilidade. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de proventos de professora aposentada, estável por força do art. 19 do ADCT, para adequação ao piso nacional do magistério e enquadramento no plano de carreira municipal. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) necessidade de prévio requerimento administrativo; (ii) legitimidade passiva do Município; (iii) direito de servidor estável não efetivo ao enquadramento no plano de carreira do magistério e paridade com professores efetivos. III. Razões de decidir 3. Prescindível o prévio requerimento administrativo quando a pretensão é sistematicamente rejeitada pelo ente público. 4. O Município é parte legítima por responder subsidiariamente pelas obrigações previdenciárias e pelo enquadramento funcional dos servidores. 5.
A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, não conferindo direito à progressão funcional ou benefícios privativos da carreira
. 6. O piso nacional do magistério destina-se aos profissionais com formação específica, não alcançando professores leigos. 7. O reconhecimento do direito pleiteado comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recursos providos.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00002281220178172400, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT – CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – REQUERIMENTO DE LICENÇA -PRÊMIO COM INCIDÊNCIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – DIREITO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRIVATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS – RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.
O entendimento dominante é de que o servidor estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
, como a licença prêmio.

(TJ-MT 00168027920148110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022) (grifei)

Outrossim, registra-se que não se está tratando de revisão de atos administrativos, ainda que a servidora esteja enquadrada como “Professor Classe Especial”, pois o reconhecimento do direito pressupõe a comprovação do preenchimento dos requisitos à progressão horizontal por antiguidade. Logo, a servidora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, inexistindo embasamento legal que ampare a pretensão autoral, que confronta entendimento vinculante e a jurisprudência consolidada dos Tribunais, não há como prosperar o apelo.

DO AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar se procede o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido.

Preliminarmente, registro que a decisão monocrática agravada manteve acertadamente a sentença de primeiro grau, aplicando corretamente a tese consolidada no Tema 1157/STF sobre a vedação ao reenquadramento funcional de servidores com estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, entendo que o pedido merece parcial acolhimento.

O artigo 85, §11, do CPC dispõe que o tribunal pode elevar unilateralmente os honorários fixados na sentença, considerando a complexidade da causa, o tempo de duração do processo, a qualidade do trabalho oferecido pelo advogado e outros fatores pertinentes.

No presente caso, verifica-se que a parte vencedora efetivamente desenvolveu trabalho adicional para manter em sede recursal o resultado favorável obtido em primeira instância. A interposição da apelação pela parte adversa demandou do Estado do Pará a apresentação de contrarrazões e acompanhamento do trâmite recursal, configurando atividade advocatícia suplementar que justifica compensação.

A complexidade da matéria discutida, envolvendo interpretação de normas constitucionais, aplicação do ADCT e jurisprudência consolidada do STF, aliada ao considerável valor da causa (R$ 199.538,54), justifica o reconhecimento de que o trabalho desenvolvido transcendeu o ordinário.

Ademais, o processo teve duração superior a um ano entre a sentença e o julgamento do recurso, demonstrando a necessidade de acompanhamento prolongado pela representação jurídica da parte vencedora.

Contudo, entendo que a majoração pleiteada para 20% se mostra excessiva. Considerando os parâmetros legais e a proporcionalidade, reputo adequada a elevação dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa, o que resulta no montante de aproximadamente R$ 21.949,23, valor condizente com o trabalho adicional efetivamente desenvolvido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA AUTORA E CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Registra-se que, em caso de eventual interposição de novo recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, poderá ser aplicada multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025